Tribunal: STF
Processo: ARE 1581516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Violação Domiciliar. Alegação de Nulidade. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte que manteve a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de requisitos para admissão de recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de obscuridade, contradição ou omissão que justifique os embargos de declaração, ou se a insurgência busca meramente a rediscussão de matéria já decidida.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis estritamente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

    4. A parte embargante busca a indevida rediscussão da matéria já apreciada, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.

    5. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.